Tribunal: TJSP
Processo: 1000198-39.2019.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios e 2012 a 2015 – Município de Ibaté – Sentença que julgou procedentes os embargos, extinguindo a execução, devido ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, com fundamento na inexistência de relação jurídica, uma vez que a executada nunca foi proprietária do imóvel tributado - Razões do apelo que se

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios e 2012 a 2015 – Município de Ibaté – Sentença que julgou procedentes os embargos, extinguindo a execução, devido ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, com fundamento na inexistência de relação jurídica, uma vez que a executada nunca foi proprietária do imóvel tributado - Razões do apelo que se limitam a requerer o afastamento da ilegitimidade, ao argumento de que apesar do imóvel ter sido alienado a terceiro, não houve a transferência da propriedade no CRI e o compromisso de compra venda não pode ser oposto ao Fisco – Razões recursais dissociadas da sentença atacada – Ausência de correlação entre esta e a matéria trazia na peça recursal – Ofensa ao art. 1.010, inc. II, do CPC/2015 – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000198-39.2019.8.26.0233, da Comarca de Ibaté, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE IBATÉ, são apelados AGUASSANTA NEGÓCIOS S.A e USINA
BOM JESUS SA AÇÚCAR E ÁLCOOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000198-39.2019.8.26.0233 -Voto no 13139
2
Apelação Cível no 1000198-39.2019.8.26.0233.
Apelante: Prefeitura Municipal de Ibaté.
Apelada: Aguassanta Negócios S/A.
Comarca: Ibaté.
VOTO No 13139.
APELAÇÃO CÍVEL
Embargos à execução fiscal

IPTU e Taxa de Coleta de Lixo dos exercícios e 2012 a
2015
Município de Ibaté
Sentença que julgou
procedentes os embargos, extinguindo a execução, devido
ao reconhecimento da ilegitimidade passiva, com
fundamento na inexistência de relação jurídica, uma vez que
a executada nunca foi proprietária do imóvel tributado -
Razões do apelo que se limitam a requerer o afastamento da
ilegitimidade, ao argumento de que apesar do imóvel ter
sido alienado a terceiro, não houve a transferência da
propriedade no CRI e o compromisso de compra venda não
pode ser oposto ao Fisco Razões recursais dissociadas da
sentença atacada Ausência de correlação entre esta e a
matéria trazia na peça recursal Ofensa ao art. 1.010, inc.
II, do CPC/2015 Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ, em face da sentença de fls.
272/273, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal ajuizada
em face de AGUASSANTA NEGÓCIOS S/A (resultante da cisão parcial
da Aguassanta Participações S/A, sucessora por incorporação de Usina
Bom Jesus S/A Açúcar e Álcool., que sucedeu a Usina Açucareira da
Serra S/A), extinguindo o feito executivo, devido ao reconhecimento da
ilegitimidade passiva da executada, diante da inexistência de relação
jurídica que a obrigue ao recolhimento do IPTU e Taxas de Coleta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000198-39.2019.8.26.0233 -Voto no 13139
3
Lixo dos exercícios de 2012 a 2015, incidentes sobre o imóvel do qual
nunca foi proprietária, condenando a municipalidade ao pagamento dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
execução.
A municipalidade alega que a existência de compromisso
de compromisso de compra e venda não possui o condão de afastar a
sujeição passiva do tributo (art. 123, do CTN); conforme orientação do
julgamento do REsp 1.111.202/SP (Tema 122 do STJ), tanto o promitente
comprador do imóvel quanto o promitente vendedor são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU e, o art. 1.245 do Código Civil
dispõe que a propriedade somente se transfere com a devida alteração no
Registro de Imóveis. Requer o provimento do recurso, para
prosseguimento da execução fiscal (fls. 276/282).
Em contrarrazões, a executada arguiu, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso, tendo em vista que a municipalidade não
impugnou especificamente os fundamentos da sentença e, no mérito,
defende a manutenção da sentença (fls. 371/378).
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do
art. 1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
Acolhe-se a preliminar de não conhecimento do recurso,
suscitada em contrarrazões, uma vez que as razões recursais estão
dissociadas do que foi decidido pelo D. Juízo, em total descumprimento
do requisito exigido pelo art. 1.010, inc. II, do CPC/2015, qual seja, a
explanação dos fundamentos de fato e de direito, em que se baseia o
pedido de reforma da decisão de primeiro grau.
Isso significa dizer que as razões da apelação devem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000198-39.2019.8.26.0233 -Voto no 13139
4
voltar à demonstração de invalidade ou desacerto da decisão impugnada,
de forma compatível com a causa de pedir, sob pena de tornar o recurso
inidôneo, e inviabilizando, dessa forma, o seu conhecimento.
Para melhor compreensão, cumpre esclarecer que nos
embargos à execução fiscal a executada informou que era proprietária de
um imóvel, localizado na “Av. Santa Rufina, lote 12, quadra 6, na Vila
Tamoio, em Ibaté/SP”, objeto da matrícula 2561, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de São Carlos e que desconhece a
propriedade do imóvel apontado nas CDA ́s (fls. 1/20, 137/139 e
141/144).
A r. sentença julgou procedentes os embargos à execução
fiscal, julgando extinto o feito executivo, em razão do reconhecimento
da ilegitimidade passiva da executada, ao fundamento da inexistência de
relação jurídica que a obrigue ao recolhimento do IPTU e Taxas de Coleta
de Lixo dos exercícios de 2012 a 2015, incidentes sobre o imóvel
localizado na cidade de Ibaté, na “Rua Nhonho Cardoso, no 19, Vila
Tamoio” (cf. CDA copiada a fls. 83/85), da qual não é proprietária, não
tendo sido comprovado pela exequente que a executada exercia, em
algum momento, os poderes inerentes à propriedade do bem objeto da
cobrança.
A municipalidade interpôs o presente recurso, requerendo
o afastamento da ilegitimidade, se limitando a argumentar que a existência
de compromisso de compromisso de compra e venda não possui o condão
de afastar a sujeição passiva do tributo (art. 123, do CTN); conforme
orientação do julgamento do REsp 1.111.202/SP (Tema 122 do STJ),
tanto o promitente comprador do imóvel quanto o promitente vendedor
são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU e, o art. 1.245 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000198-39.2019.8.26.0233 -Voto no 13139
5
Código Civil dispõe que a propriedade somente se transfere com a devida
alteração no Registro de Imóveis.
Ocorre que a r. sentença não adotou a tese a que se referem
as razões de apelo, pela qual se pode tributar tanto o proprietário quanto o
compromissário comprador do bem imóvel. Simplesmente a ilegitimidade
da apelada foi reconhecida pois não foi comprovada nenhuma relação
dela com o imóvel, seja propriedade ou posse. Portanto, as razões de
recurso deixaram de atacar os fundamentos do julgado incorrendo, dessa
forma, em flagrante desinteresse recursal.
A respeito dos requisitos objetivos da apelação preleciona
José Frederico Marques que: “Também constitui pressuposto do
recurso, a motivação, pois recurso interposto sem motivação constitui
pedido inepto. Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação
(art. 514, II) (...) Disse muito bem SEABRA FAGUNDES, que, se o
recorrente não dá as razões do pedido de novo julgamento, não se
conhece do recurso por formulado sem um dos seus requisitos
essenciais.” (Manual de Direito Processual Civil, Saraiva, 1975, Vol. 3,
pág. 129).
Ainda é da doutrina sedimentada sobre o recurso de
apelação o escólio de MOACYR AMARAL SANTOS sobre o que
denomina de:
“indicações
objetivas
da
interposição:
(...)
d)
a
fundamentação, ou motivação, do pedido de nova decisão. 8
apelante indicará e demonstrará o vício da sentença
recorrida, que poderá ser quanto à sua justiça (error in
iudicando) ou quanto ao procedimento (error in procedendo).
Outrossim, dará as razões, ou os motivos, pelos quais a
decisão deve ser diversa da decisão recorrida, ou seja pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000198-39.2019.8.26.0233 -Voto no 13139
6
quais a nova decisão deve ter o conteúdo da que provoca por
via do recurso. Não obstante a jurisprudência dominante
tolere a falta de motivação do recurso, somos de entender,
com a doutrina dominante (PONTES DE MIRANDA,
FREDERICO MARQUES, SEABRA FAGUNDES), que se
trata de requisito essencial de admissibilidade da apelação.”
(Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Max Limonad,
1973, 4a Ed., 3o Vol. Pág. 130).
A jurisprudência recente adotou estes ensinamentos
doutrinários a respeito do requisito de fundamentação do recurso de
apelação.
Nesse sentido já decidiu o C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
REGULARIDADE FORMAL. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 1.
Em observância ao Princípio da Dialeticidade, as razões
recursais devem guardar correlação lógica com a decisão
contra a qual o recurso é interposto. Precedentes. 2.
Hipótese em que o Tribunal a quo valeu-se das premissas
fáticas dos autos (documentos que instruíram o recurso)
para concluir pela ausência de correlação lógica entre a
decisão agravada e as razões do agravo de instrumento. 3. A
modificação do entendimento demandaria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de
recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 1413832/PA,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 11/11/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000198-39.2019.8.26.0233 -Voto no 13139
7
Comunga do mesmo entendimento esta Corte, em
acórdãos cujas ementas foram assim lavradas:
“EXECUÇÃO FISCAL TLF - Taxas e Taxa de Publicidade
Exercícios de 2006 a 2008 - Município de Itapetininga -
Extinção da execução fiscal - Sentença monocrática que
declarou de ofício a decadência para revisão do lançamento -
Insurgência recursal alegando inocorrência de prescrição
intercorrente
do
crédito
tributário
com
fulcro
na
inobservância ao § 1o do artigo 40 da LEF - Razões recursais
dissociadas da r. decisão monocrática - Ausência de
correlação entre esta e a matéria trazida para reexame -
Sentença mantida - Apelo municipal não conhecido.”
(Apelação Cível 0021952-24.2011.8.26.0269, Rel. Des. Silva
Russo, j. 10/10/2019).
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS dos exercícios de
2008 e 2011 - Exceção de pré-executividade acolhida -
Executado optante do simples - Débito quitado - Execução
extinta por falta de interesse processual - Recurso de
apelação que discute prescrição - Razões recursais
completamente dissociadas dos fundamentos da sentença -
Fundamentação deficiente do recurso que importa no seu
não conhecimento - Inteligência do art. 1.010, II, do CPC -
Precedentes do STJ. Recurso não conhecido.” (Apelação
Cível 0500723-83.2013.8.26.0073, Rel. Des. Eutálio Porto, j.
14/8/2018).
Por fim, saliento que nem mesmo a análise de possível
desacerto da sentença por meio de reexame necessário seria cabível, uma
vez que nenhuma hipótese de exigência do duplo grau de jurisdição
restou configurada, já que o valor da ação não atinge os cem salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000198-39.2019.8.26.0233 -Voto no 13139
8
mínimos fixados pelo art. 496, § 3o, inc. III do CPC/2015, não se
tratando, tampouco, de Mandado de Segurança, em que a
obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição independe de valor, nos
termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09.
Por último, a verba honorária fica majorada em um ponto
percentual, de acordo com o disposto no § 11, do artigo 85, do CPC,
equivalendo a verba final a 11% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos
do voto.
Raul De Felice
Relator